Tribunal: TJDFT
Processo: 20181510038463APR
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE TRÊS DELITOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/5. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conjunto probatório que confirma a materialidade e a autoria dos crimes de corrupção de menores, por duas vezes, e de roubo, de maneira que a condenação deve ser mantida.
2. Reconhecida uma causa de aumento prevista na parte especial, assim como uma causa de diminuição na parte geral, veda-se a compensação entre elas, deve ser obrigatoriamente aplicadas de forma cumulativa.
3. Reconhecido o concurso formal próprio entre os três delitos, deve ser aplicada a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena do crime mais grave.
4. Diante do quantum de pena cominado – acima de 04 (quatro) anos de reclusão –, da primariedade do apelante e da pluralidade de circunstâncias judiciais favoráveis, correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP.
5. Recurso parcialmente provido.